Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGA NO PRESÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO PERICIAL DE EXAME DE SUBSTÂNCIA APRESENTADO DURANTE O INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou falta grave de porte de maconha para autoconsumo.
2 Não há intempestividade na juntada de laudo pericial anteriormente à decisão disciplinar se foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não causando prejuízo. Pas de nullitè sans grief.
3 A posse de droga para autoconsumo é crime, como proclamou o Supremo Tribunal Federal, e caracteriza falta grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais.
4 Agravo não provido.